Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-62.2006.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000047-62.2006.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: GENIVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE DE SOUSA LISBOA, ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO POR LEI FEDERAL. DEMORA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2006 para cobrança de dívida originária de cédula de crédito rural.
II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se houve inércia da instituição financeira recorrente capaz de justificar a decretação da prescrição intercorrente, considerando os períodos em que o processo permaneceu suspenso por determinação de lei federal e os intervalos em que aguardou impulso e análise judicial.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito rural é de três anos. A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de inércia do credor em promover diligências essenciais para o andamento da execução, após a devida intimação.

4. O processo executivo permaneceu legalmente suspenso por força da Lei Federal 13.340/2016 e da Lei Federal 13.606/2018, legislações que determinaram a paralisação das execuções de dívidas rurais até dezembro de 2018 para viabilizar a renegociação de débitos. Durante a vigência de suspensão legal, é impossível imputar abandono ou inércia ao credor.

5. Os elementos do processo demonstram que, após o fim do período de suspensão legal, o recorrente manifestou interesse ativo na continuidade da cobrança sempre que intimado. A paralisação dos autos por longos anos sem a prolação de despachos ou decisões caracteriza deficiência do mecanismo judicial. A demora na prestação jurisdicional não pode penalizar a parte que atuou de forma diligente e requereu o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. A paralisação de execução de título extrajudicial decorrente de suspensão imposta por lei federal e de prolongada ausência de impulso oficial pelo Poder Judiciário não configura inércia do credor, sendo incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em seu desfavor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 2º e art. 921; Lei 13.340/2016, art. 10; Lei 13.606/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N°
0000047-62.2006.8.05.0223, figurando como Apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e, como Apelado, GENIVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nas razões constantes do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA